Tribunal: STF
Processo: HC 207307
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Leonidas Andrade de Paula, em favor Edson José Ferreira, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n° 696.609/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II, por duas vezes e no art. 180, caput, todos do Código Penal, sendo absolvido pelo Conselho de Sentença. (eDOC 7, p. 14)



    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação criminal no TJSP, alegando, em suma, que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri seria contrária às provas dos autos. 



    O recurso foi julgado procedente a fim de designar a realização de novo júri, marcado para 05.10.2021, alegando a defesa que foi intimada no dia 29 de setembro, ou seja, iria ocorrer o Júri seis dias depois. (eDOC 1, p. 2)



    No presente writ os impetrantes postulam, liminarmente a suspensão do Júri pelo curto prazo, no mérito, alega que, em prejuízo à defesa, a proximidade do novo julgamento não houve o arrolamento de novas testemunhas ou a sua substituição.



    Foi solicitada informações ao juízo de 1° grau, que informou a redesignação do Plenário do Tribunal de Júri para o dia 1º de fevereiro de 2022. (eDOC 14)



    O MPF pugna pela “prejudicialidade da impetração, em razão da perda superveniente do objeto.” (eDOC 18, p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Primeiramente, segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 



    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 



    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 



    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.



    No presente caso, trata-se de habeas corpus que pretende suspender nova Sessão Plenária do Júri, marcada até então para o dia 05.10.2021, pois se alega aderência ao tema Tema 1087 de Repercussão Geral reconhecida neste STF.



    Por meio do presente, o impetrante afirma que não cabe recurso da acusação contra a decisão dos jurados que absolve o réu com a resposta positiva do quesito genérico. 



    O STJ registrou que writ não foi conhecido por estar deficientemente instruído.



    Já a PGR registrou em sua manifestação:



    “Inicialmente registro a inaplicabilidade, à hipótese, do Tema 1087 que trata da “Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos”1 . Isso porque, no caso dos autos, a absolvição do Paciente pelo Conselho de Sentença se deu por negativa de autoria, sendo, portanto, possível a realização de novo júri com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Quanto à alegada violação ao direito de ampla defesa do Paciente, em razão do apertado prazo para a realização do novo julgamento, considerando a informação de que houve redesignação da data do julgamento para o dia 1º de fevereiro de 2022, entendo que a impetração, neste ponto, perdeu seu objeto.” (eDOC 18, p. 2-3)



     



    Como bem pontuado pelo PGR, não é cabível a aplicação do Tema 1087, pois “[...] a absolvição do Paciente pelo Conselho de Sentença se deu por negativa de autoria, sendo, portanto, possível a realização de novo júri com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.” (eDOC 18, p. 2-3)



    Além disso, as informações solicitadas por esta Corte e prestadas pela Vara do Júri, Execução e Infância de Mauá demonstrou que não há prejuízo ao exercício da ampla defesa, já que a alegação da proximidade da intimação com a realização do Plenário do Tribunal de Júri foi alterada para o dia 1º de fevereiro de 2022. (eDOC 14)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente